Tribunal: TJES
Processo: 0002680-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002680-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: L ZANI BIJOUX EIRELI ME

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO POR MEIO DE REFIS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE §3º, DO ART. 85, DO CPC. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É obrigatória a fixação da verba honorária com base nos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º, do art. 85, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa, posto que inexiste nos autos quaisquer das hipóteses capazes de ensejar o arbitramento por equidade, quais sejam: (a) inestimável ou irrisório proveito econômico obtido pelo vencedor; ou (b) valor da causa muito baixo.

2.
Conforme consta dos autos, a apelada aderiu aos benefícios do REFIS-ES/2021 (Lei nº 11.331/2021), adimplindo o débito objeto do Auto de Infração n. 5.004.116-6 (CDA n. 24520/2020), cuja anulação se pretendeu neste feito, sendo a quitação no valor de R$ 33.016,45 (trinta e três mil, dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), ou seja, fora este o proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo, sobre o qual deverá incidir a verba honorária, no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002680-23.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: L ZANI BIJOUX EIRELI ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a sentença de fls. 418/419, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
L ZANI BIJOUX EIRELI ME
, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, condenado a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante sustenta que (fls. 421/428)
“nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará o percentual mínimo de 10 (dez) e máximo de 20 (vinte) por cento sobre o valor da causa”
.

Assim, postula a reforma da sentença para que a verba honorária seja arbitrada entre 10% e 20% sobre o valor da causa, o qual fora arbitrado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Nas contrarrazões (id. 6523914), a recorrida concorda que os honorários devem ser fixados com base no sistema previsto art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC. Contudo, aponta que a base de cálculo deve ser extraída do proveito econômico obtido pelo ente estadual, consistente no valor do débito fiscal quitado pela apelada quando da adesão ao REFIS, isto é, R$ 33.016,45 (trinta e três mil, dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

Pois bem.

Com efeito, é obrigatória a fixação da verba honorária com base nos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º, do art. 85, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa, posto que inexiste nos autos quaisquer das hipóteses capazes de ensejar o arbitramento por equidade, quais sejam: (a) inestimável ou irrisório proveito econômico obtido pelo vencedor; ou (b) valor da causa muito baixo.

Sendo assim, em que pese a sentença comporte reforma no tocante à forma de fixação da aludida verba, não prospera a pretensão do recorrente para que seja fixada com base no valor da causa, porquanto, conforme visto, dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.

In casu,
conforme consta às fls. 413/416, a apelada aderiu aos benefícios do REFIS-ES/2021 (Lei nº 11.331/2021), adimplindo o débito objeto do Auto de Infração n. 5.004.116-6 (CDA n. 24520/2020), cuja an
ulação se pretendeu neste feito,
sendo a quitação no valor de R$ 33.016,45 (trinta e três mil, dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), ou seja, fora este o proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo
.

Logo, os honorários advocatícios devem incidir sobre dito
quantum
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DA EMBARGANTE, EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EM ADESÃO AO PARCELAMENTO FISCAL EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO FISCO, CONSISTENTE NO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO DEVEDOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1 -
A discussão nos autos se restringe somente sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados, uma vez que condenada a pagar a verba honorária sobre o valor da causa, busca a recorrente a reforma do julgado para que incida "sobre o valor do débito efetivamente pago com os benefícios da Lei Complementar n. º 189/2020"; 2- O Magistrado a quo, em sentença, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, c, do CPC, condenando a embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do CPC; 3- De acordo com o disposto no art. 85, § 2º do CPC, os honorários de advogados devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa; 4- No caso em exame, a embargante manifestou, às fls. 482/483, a renúncia ao direito a que se funda a ação, uma vez que aderiu à anistia e parcelamento concedidos, com o que concordou o embargado, tendo sido extinto o feito; 5- Assim,
os honorários de advogados devem ser calculados sobre o benefício econômico obtido, que é o valor efetivamente pago, já que inexiste condenação e é possível mensurar o proveito econômico obtido
; 6- Portanto, sobre o valor pago pela executada incidirão 10% sobre o valor efetivamente pago, devidamente atualizado; 7- Reforma parcial da sentença; 8- Recurso provido”.
(TJRJ; APL 0406940-49.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desig. Desª Isabela Pessanha Chagas; DORJ 21/07/2023; Pág. 421) [não existe grifo no original]

Do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para afastar a fixação equitativa da verba honorária, que estipulo no patamar de 10% (dez por cento) previsto no § 3º, inciso I, do art. 85, do CPC, incidentes, todavia, sobre o proveito econômico obtido pelo apelante no feito, o qual foi no valor de R$ 33.016,45 (trinta e três mil, dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), devendo a respectiva atualização observar os comandos exarados na sentença recorrida.

Inexistindo honorários advocatícios fixados em desfavor do recorrente, deixo de aplicar a majoração prevista no §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dar parcial provimento ao recurso.